Tribunal: TJMT
Processo: 1009587-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009587-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPOSTO IMPEDIMENTO DE ACESSO ÀS CONTAS BANCÁRIAS DA RECUPERANDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE BLOQUEIO OU NEGATIVA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL RESTRITIVA – RELAÇÃO JURÍDICA PRIVADA –IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO SEM DEFINIÇÃO DE MOTIVO ESPECÍFICO E RELEVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo prova a apoiar a alegação da parte de vedação ao acesso e movimentação a suas contas bancárias, mostra-se inviável qualquer ingerência do Poder Judiciário no âmbito da relação privada existente entre a recuperanda e os credores e parceiros comerciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009587-51.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CONSTRUTORA BS S.A. – em recuperação judicial contra a decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no

6648-10.2011.8.11.0040

- Código

87157), proposto pela ora agravante em face dos credores, entre outras deliberações, indeferiu

o pedido formulado pela recuperanda para fosse determinado às instituições financeiras “
que autorizassem o seu acesso às contas bancárias existentes em seu nome ou a abertura de nova conta em nome da empresa
”, por entender que não há prova de obstáculo ao acesso às contas e “
inexiste fundamento jurídico que permita ao Juízo obrigar as instituições financeiras a estabelecer relação comercial com a recuperanda
”
(cf. Id no 41087460).

A agravante alega que, “
desde o deferimento da recuperação judicial, as contas bancárias que detinham titularidade foram bloqueadas pelos Bancos do Brasil, Sicredi, HSBC, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal e Santander
, (que)
eram utilizadas pela empresa para movimentar toda a sua receita, pagamento de contas, entre outras funções
”, e diz que, “
como os bancos negaram o acesso da empresa a essas contas e, principalmente, abertura de uma nova, não restou alternativa senão movimentar todo o aporte financeiro pela conta bancária pessoal de um dos sócios, Sr. Agláucio Viana. Todavia, tal medida não foi recomendada pela Administradora Judicial, que demandou a abertura de nova conta bancária em nome da empresa ou a reativação das contas bloqueadas unilateralmente, pois, somente dessa forma, conseguiria ter um controle contábil melhor no período de fiscalização da empresa
”.

Sustenta que “
tem incansavelmente tentado de todas as formas abrir nova conta bancária em outros bancos, principalmente naqueles que não detém qualquer dívida aberta, tais como os bancos digitai Original, Nubank, Inter, entre outros, sendo negado o pedido por todos eles.
”, e que, “
diante dessa situação, há necessidade de recorrer ao Judiciário
(...)
para que intime ou oficie os bancos
(...)
para que autorizem o acesso às contas existentes ou que permita a abertura de uma nova conta
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja “
determinado aos Bancos Sicredi, HSBC, Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Santander, das quais a recuperanda possui conta corrente aberta, para que autorizem o seu acesso e permitam movimentá-las sem restrição de movimentação
”
(cf. Id no 41087459).

A decisão de Id no 41203460 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de tutela de urgência recursal.

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, pois, apesar de considerar indispensável que seja garantido à empresa o pleno acesso aos serviços e conteúdo vinculado às suas contas bancárias, não há prova de que realmente exista o bloqueio das contas e nem de que a recuperanda adotou alguma providência administrativa à solução do problema (cf. Id no 49309959).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

É notável a ausência de qualquer indício probatório apto a dar mínima credibilidade à alegação da recuperanda de que lhe foi vedado o acesso e/ou movimentação de suas contas bancárias, o que, objetivamente, constitui o cerne da pretensão recursal; a prolação da decisão solicitada pela agravante, bem assim, na mesma linha, o provimento do recurso interposto contra a negativa da providência pelo juiz, demandaria comprovação documental de que que a empresa, em razão do deferimento do RJ, vem sendo impedida de movimentar suas contas bancárias, mas essa circunstância não está demonstrada nos autos, e, assim, a deficiência probatória desse aspecto essencial,
de per s,i
conduz ao desprovimento deste agravo de instrumento.

Igual raciocínio estrutura o parecer editado pela d. PGJ:

“(...), denota-se dos autos que a pretensão precípua da agravante consiste em determinação de acesso e movimentação de suas contas junto às instituições financeiras que cita na sua exordial, providência essa que sequer há notícia de efetiva tomada de providências de medidas próprias, pelas vias legais próprias, pela agravante para obtenção de sua pretensão. Logo, ausente comprovação até mesmo dos noticiados bloqueios.

(...)

Por outro lado, no que se refere ao pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, determinando a abertura de novas contas em nome da agravante, em recuperação judicial, penso que sem razão, também, a agravante, haja vista,

que tal providência seria imiscuir-se em questões de natureza privada, própria dos interessados, cabendo à

estes sopesar necessidade / possibilidade do caso concreto. Não havendo, pois, como impor obrigação desse jaez à parte, que sequer tem participação no vertente feito, mormente em se tratando de relação que envolve pesquisas cadastrais e análises de riscos, a proporcionar a adequação e a segurança necessárias às partes contratantes.” (cf. Id no 49309959).

Ao rejeitar o pedido formulado pela agravante, o MM. Juiz enfatizou “
inexistir qualquer ordem judicial emanada deste Juízo no sentido de obstar o acesso às contas bancárias ativas ao tempo do deferimento do pedido de recuperação judicial
”, acrescentando, ainda, a pertinente ressalva de que “
constitui faculdade da instituição bancária a abertura de conta para determinada pessoal, seja pessoa física ou jurídica, e a relação comercial entre a instituição financeira e seu cliente deve ser de comum acordo, podendo o cliente, assim como o banco, encerrar a conta ou negar-se a abri-la em razão do desinteresse comercial
”
(cf. Id no 41087460).

E, com efeito, porque, conquanto seja inegável o caráter essencial da movimentação bancária para o desenvolvimento da atividade empresarial, há, por outro lado, bons motivos que determinam o encerramento ou a proibição de início de contas bancárias da empresa recuperanda, e sendo assim a análise de qualquer arbitrariedade ou ilegalidade deve ser apreciada em âmbito específico e pela via adequada, até porque não é devido ao Poder Judiciário a ingerência em relações jurídicas privadas e legitimas.

Obsservo, ainda, que, mesmo não acolhendo o pedido da recuperanda, o MM. Juiz determinou o envio de ofício às instituições financeiras para informar a inexistência de qualquer restrição judicial ao acesso e movimentação da Construtora BS às suas contas bancárias, agindo com presteza ao prosseguimento da recuperação judicial e dentro dos limites de que era possível atuar no momento processual.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020